Tribunal: TJBA
Processo: 8001503-46.2021.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001503-46.2021.8.05.0105 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: HUMBERTO MARTINS SANTOS FILHO RELTOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA PLEITEANDO A ABSOLVIÇÃO POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO E DA BAGATELA IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA E PELA CONFISSÃO. RECURSO MINISTERIAL PLEITEANDO A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E A FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO DO JUÍZO ADEQUADA AO CASO CONCRETO. OPINATIVO MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO DA ACUSAÇÃO E DESPROVIMETO DO RECURSO DEFENSIVO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por Humberto Martins Santos Filho (defesa) e pelo Ministério Público do Estado da Bahia, em face de sentença da Vara Criminal da Comarca de Ipiaú/BA que condenou o réu à pena de 4 (quatro) anos de reclusão em regime inicial aberto, substituída por prestação pecuniária de 5 (cinco) salários-mínimos e limitação de fim de semana, além de 40 (quarenta) dias-multa, pela prática de falsidade ideológica (art. 299 do CP, em quatro vezes, em concurso material) no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei n. 11.340/2006). A defesa pleiteia absolvição com base no princípio da consunção (alegando que a falsidade foi mero crime-meio para a ameaça), na bagatela imprópria e, subsidiariamente, o reconhecimento da continuidade delitiva e a redução da prestação pecuniária. O Ministério Público requer a exasperação da pena-base pela culpabilidade e motivos do crime, bem como a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais. O Opinativo Ministerial manifestou-se pelo desprovimento do apelo defensivo e pelo provimento do recurso ministerial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a falsidade ideológica praticada para garantir anonimato nas mensagens ameaçadoras pode ser absorvida pelo crime de ameaça (princípio da consunção), ou afastada pela bagatela imprópria ou continuidade delitiva; (ii) saber se a pena-base deve ser exasperada com base na culpabilidade (premeditação) e nos motivos do crime, sem configurar bis in idem; e (iii) saber se é cabível a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais em favor da vítima, diante da ausência de instrução específica e da manifestação de perdão por ela. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da consunção é inaplicável quando os crimes envolvidos tutelam bens jurídicos distintos. A falsidade ideológica protege a fé pública e a segurança das relações sociais — e causou lesões concretas a terceiros que tiveram seus dados pessoais indevidamente utilizados —, enquanto a ameaça protege a liberdade psicológica da vítima direta. O crime de falsidade não se exauriu na ameaça, mantendo potencialidade lesiva autônoma. 4. A bagatela imprópria é vedada em infrações penais praticadas no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme a Súmula n. 589 do STJ, sendo irrelevante eventual reconciliação posterior entre autor e vítima para afastar o imperativo da resposta penal. 5. O concurso material foi corretamente aplicado, pois o réu se valeu de documentos de terceiros obtidos em momentos e circunstâncias distintas, cadastrando as linhas telefônicas de forma fragmentada com desígnios autônomos para cada falsificação, o que afasta o reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71 do CP). 6. A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal. O planejamento doloso é elemento inerente ao tipo da falsidade ideológica, e a motivação afetiva já foi devidamente sopesada na segunda fase da dosimetria pela agravante da violência doméstica (art. 61, II, "f", do CP), compensada com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP). A exasperação na primeira fase com os mesmos fundamentos configuraria indevido bis in idem. 7. A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais foi corretamente afastada, diante da ausência de instrução processual específica sobre a extensão do dano e da manifestação expressa da vítima de perdão ao réu e de desinteresse em reparações financeiras. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos conhecidos e desprovidos. Mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. Tese de julgamento: "1. O princípio da consunção não se aplica quando os crimes de falsidade ideológica e ameaça tutelam bens jurídicos distintos e a falsidade produz lesões concretas a terceiros alheios à relação de ameaça. 2. É vedada a aplicação da bagatela imprópria em infrações penais praticadas no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Súmula n. 589/STJ). 3. A exasperação da pena-base com fundamento em elementos inerentes ao tipo penal ou já valorados em outra fase da dosimetria configura bis in idem vedado. 4. A fixação de danos morais mínimos na sentença condenatória penal pressupõe instrução processual específica sobre a extensão do dano, sendo inviável quando a vítima manifesta expressamente desinteresse em reparação financeira." JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, Súmula n. 589. (REsp n. 2.218.958/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 17/11/2025.) A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8001503-46.2021.8.05.0105, provenientes da Comarca de Ipiaú/BA, em que figuram como Apelantes MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e HUMBERTO MARTINS SANTOS FILHO, e como Apelados, os mesmos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.